Tribunal: TJDFT
Processo: 0704005-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. EC 113/2021. RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. ANATOCISMO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, manteve a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito a partir de dezembro de 2021. A parte agravante sustenta que essa metodologia configura anatocismo e afronta princípios constitucionais, requerendo a incidência da Selic apenas sobre o valor principal. Os agravados defenderam a legalidade da atualização e requereram multa por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado configura anatocismo; (ii) estabelecer se a Resolução CNJ n. 303/2019, ao regulamentar a matéria, extrapola os limites constitucionais do CNJ; (iii) verificar se se configura litigância de má-fé pela interposição do recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado — formado pelo principal corrigido monetariamente e pelos juros de mora até novembro de 2021 — não configura anatocismo, pois a Selic é índice único de correção e mora previsto pela EC 113/2021.
4. A regulamentação promovida pelo CNJ, nos termos da Resolução n. 303/2019, com as alterações da Resolução n. 448/2022, encontra respaldo na EC 114/2021, que atribui ao CNJ competência para dispor sobre o regime de precatórios, inexistindo afronta ao princípio da separação dos poderes.
5. A mera interposição de recurso, desacompanhada de indícios de má-fé ou de dolo processual, não autoriza a imposição de multa por litigância de má-fé, inexistindo prova de conduta abusiva ou intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Taxa Selic aplica-se de forma simples sobre o montante consolidado em condenações contra a Fazenda Pública a partir de dezembro de 2021, nos termos da EC 113/2021 e da Resolução CNJ n. 303/2019.
2. A aplicação da Selic sobre valor consolidado, formado por principal atualizado e juros até novembro de 2021, não configura anatocismo.
3. Não se configura litigância de má-fé quando ausente prova de dolo ou de conduta abusiva no exercício do direito de recorrer.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXII; EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, arts. 21 e 22.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 121; TJDFT, Acórdão 1982958, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 25/03/2025; TJDFT, Acórdão 1964731, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1964704, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11/02/2025; TJDFT, Acórdão 1960916, Rel. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 05/02/2025.